Tribunal: STF
Processo: RHC 212800
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 633.441/PE, assim ementado (eDOC 51):



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. BUSCA E APREENSÃO. DEFESA QUE NÃO DEMONSTROU QUE O CUMPRIMENTO DO MANDADO JUDICIAL OCORREU EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO. DILIGÊNCIA POLICIAL REALIZADA SOB O SENSO COMUM DE RAZOABILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. 



    1. Ao cumprirem o mandado judicial de busca e apreensão, os Policiais dirigiram-se ao endereço com as características gerais indicadas no documento. Todavia, no local, descobriu-se tratar de casa geminada compartilhada entre o Paciente, sua mãe e seu irmão. E, não obstante a prova acostada a este feito demonstrar que no prédio havia três portas frontais distintas, o Impetrante deixou de refutar na inicial a informação dos Agentes que cumpriram a diligência de que portas traseiras das unidades de habitação comunicavam-se. Em outras palavras, se por um lado fotos externas do imóvel foram inseridas na petição inicial, por outro a Defesa deixou de anexar na peça imagens internas ou croquis da construção que permitissem concluir que se tratam de endereços de fato distintos – ônus que lhe competia. 



    2. Assim, no caso pressupõe-se que no imóvel – independentemente de haver compartimentação que distinga os locais de residência do Paciente, sua mãe e seu irmão – há cômodos internos que se comunicam contiguamente. A Defesa, ao não juntar aos autos imagens internas da construção que confirmassem inequivocamente ser óbvia a constatação de que no local havia três habitações de fato independentes, não logrou êxito em comprovar sua alegação de que os Policiais realizaram diligência em endereço diverso do declinado no mandado judicial de busca e apreensão. 



    3. É razoável admitir que os Agentes, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, e buscando dar a devida efetividade à diligência, não poderiam presumir que se tratavam efetivamente de moradias autônomas. Precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos, no ponto, citado no voto-vista do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ: United States v. Leon, 468 U.S. 897 (1984), em que foi admitida a exceção da boa-fé em razão de a atuação policial ter-se dado em conformidade com o senso comum de razoabilidade, e sob a confiança na legalidade dessa atuação. Deliberou-se, na oportunidade, que a exclusionary rule teria lugar somente na hipótese de má conduta policial, com a finalidade manifesta de violar a Constituição. 



    4. Ordem de habeas corpus denegada.



     



    Consta dos autos que o recorrente foi pronunciado pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e no art. 2º da Lei 12.850/2013, por supostamente ter causado a morte do Presidente da Câmara de Vereadores do Município Santa Maria do Cambucá/PE.



    Narra o recorrente que a diligência de busca e apreensão realizada em seu desfavor está revestida de ilegalidade, uma vez que foi cumprida em imóvel diverso do constante no mandado judicial, este, absolutamente genérico, sem qualquer especificação do que poderia ser apreendido.



    Argumenta que “a autoridade policial apreendeu o aparelho celular do recorrente e de seu irmão (em local não autorizado) e, após determinar que o investigado o desbloqueasse, passou a acessar todo seu conteúdo (registro de ligações, fotos, mensagens, conversas no aplicativo whatsapp etc) mesmo sem qualquer autorização para tanto”. Além do mais, os elementos coletados no aparelho celular embasaram pedido de interceptação telefônica e serviram para formar o juízo de convicção do órgão acusador acerca da suposta autoria do homicídio investigado e da existência de uma organização criminosa.



    Afirma que, no STJ, a Ministra Relatora votou pela concessão parcial da ordem, porém, após voto vista do Ministro Rogério Schietti pela denegação da ordem, retificou a decisão anteriormente proferida para segui-lo.



    Alega não ter havido a lavratura de auto circunstanciado da diligência, documento que tem por função o registro da forma como foi materializada a diligência, mas apenas um “Auto de Apresentação e Apreensão”.



    Sustenta que “a autoridade policial, em descompasso com o conteúdo da ordem judicial, efetuou buscas na casa vizinha à indicada no mandado de busca e apreensão, local em que residia o irmão do paciente com sua esposa e filhas e, inclusive, apreendeu os aparelhos telefônicos dos parentes que não eram investigados no inquérito policial”. Contudo, em descompasso com a jurisprudência dos últimos anos, o STJ “considerou razoável tomar como lícita uma prova obtida a partir de meios ilícitos, tomando como fundamento a presunção de boa-fé dos agentes de Estado”.



    Requer, liminarmente, a suspensão do andamento do processo 0000224-04.2016.8.17.1270, tendo em vista que será submetido ao Tribunal do Júri e a sua tramitação poderá implicar em prejuízo irreparável. No mérito, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja declarada a “ilegalidade da diligência de busca e apreensão, com a consequente declaração de ilicitude da prova nela obtida uma vez que extrapolou os limites espaciais do mandado judicial” (eDOC 59).



    A liminar foi indeferida (eDOC 80). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 82):



    PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. BUSCA E APREENSÃO. ALEGADO CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO E, CONSEQUENTEMENTE, ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. AUSENTE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. LEGALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DE ACESSO A DADOS DO APARELHO CELULAR APREENDIDO. MATÉRIA APRECIADA NO HC 176627/PE (PENDENTE JULGAMENTO DE AGREG) E NO RHC 177585/PE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUTO CIRCUNSTANCIADO DA DILIGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, alega o recorrente a ilegalidade da diligência de busca e apreensão determinada pelo Juízo de origem a partir de requerimento da autoridade policial, por ter sido cumprida em imóvel diverso do constante no mandado judicial.



    A defesa ajuizou habeas corpus perante a Corte estadual, contudo, a ordem foi denegada. Em seguida, nova impetração foi direcionada, desta feita, ao Superior Tribunal de Justiça (HC 428.369/PE). No tocante à alegação de nulidade da diligência de busca e apreensão, o STJ consignou que a questão não havia sido enfrentada pelo Tribunal de origem, de modo que a análise, naquela via, poderia configurar supressão de instância.



    Ainda segundo o recorrente, após a decisão de pronúncia a questão deixou de ser controvertida nos autos, pois foi esmiuçada a forma como a diligência de busca e apreensão foi cumprida. Assim, novo habeas corpus foi impetrado junto ao TJPE, que denegou a ordem. Da decisão exarada pelo Tribunal de origem foi impetrado o HC 633.441/PE junto ao STJ, cuja ordem foi igualmente denegada.



    1.1. Depreende-se dos autos que a decisão de pronúncia afastou as alegações de ilegalidade da decisão que decretou a medida de busca e apreensão nos seguintes termos (eDOC 1, p. 41-43):



    “Consoante se observa nos presentes autos, cumpre frisar primeiramente que se trata de delito de complexa elucidação, orquestrado e praticado na clandestinidade, de forma que diversas diligências se fizeram necessárias à coleta de elementos mínimos de prova, pois os responsáveis pela prática criminosa se valeram de sofisticada estratégia para a consumação de seu propósito homicida.



    Nesse sentido, entendo que a decisão judicial que determinou a busca e apreensão domiciliar se encontra bem fundamentada em elementos mínimos trazidos pela autoridade policial (fls. 310/314), que, diante do reconhecimento feito pela declarante amante da vítima em relação a um dos executores do crime - o denunciado Adriano -, pugnou pelo deferimento da dita medida sob cláusula de reserva jurisdicional, a fim de que fosse colhidos objetos, armas ou quaisquer outros instrumentos que de qualquer forma o vinculassem à prática criminosa, cuja materialidade é inconteste e cuja autoria só poderia ser mais bem apurada mediante investigações complementares. Tanto que, consoante os resultados obtidos, várias provas foram produzidas, vinculando os denunciados ao crime em apuração.



    Portanto, diante da materialidade e dos indícios mínimos de autoria em que se fundou a decisão, embasada em fundadas razões diante do reconhecimento de um dos acusados, tenho que não houve ofensa ao art. 240, § 1º, do CPP.



    Igualmente, não obstante ser verdade que o mandado de busca e apreensão expedido não seguiu em sua totalidade as regras estabelecidas no art. 243 do CPP, notadamente o disposto nos incisos I e II do mencionado dispositivo legal, pois foram omitidos de seu teor o nome do proprietário ou morador e a menção do motivo e dos fins da diligência, tenho que isso é absolutamente insuficiente para macular seu conteúdo e as diligências que dele decorreram, até porque houve perfeita especificação das casas onde deveriam ser realizadas.



    Com efeito, o objeto da diligência estava bem delimitado, sendo a lei clara quanto à necessidade de a casa ser indicada da forma mais precisa possível. Nesse sentido, os motivos da diligência, em que pese terem sido omitidos do mandado, estavam perfeitamente clarificados na decisão que deferiu a busca e apreensão, sem embargo de que a identidade física do destinatário da medida também era inequívoca.



    [...]



    Igualmente, não obstante a alegação de que o mandado fora cumprido em residência diversa daquela constante do mandado de busca e apreensão, entendo ter se tratado de mera irregularidade, porquanto, de acordo com o que fora dito pelo Delegado e confirmado no plano fático, a casa em que foi encontrado o aparelho celular era geminada, ou seja, uma residência simétrica que compartilhava com sua vizinha a mesma estrutura, alvenaria e telhado, as quais pertenciam à mesma família do denunciado Adriano, tanto que o telefone fora encontrado na casa vizinha, de seu irmão.”



    Na mesma linha, o TJPE, que enfrentou as questões suscitadas, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 2, p. 57-59):



    “Com base nos julgados acima citados, verifico que o primeiro habeas corpus impetrado junto ao TJPE não vislumbrou a demonstração inequívoca de que a diligência de busca e apreensão tenha extrapolado os limites nela delimitados por adentrar em residências geminadas, expondo a impossibilidade, via HC, de acessar a mídia do depoimento da autoridade policial para que se obtivessem informações mais detalhadas sobre a questão, ressaltando que uma incursão mais detalhada no acervo fático-probatório seria incompatível com o rito de natureza sumária do mandamus. 



    Nessa acepção, o impetrante renova o pleito de nulidade da diligência através do presente remédio constitucional, justificando que à época do primeiro habeas corpus a única prova que demonstrava a ilegalidade da busca e apreensão seria o depoimento da autoridade policial constante de mídia digital. Contudo, defende que na decisão de pronúncia restou consignado o que foi dito pelo delegado, comprovando assim a existência da citada invalidade. 



    Para tanto trouxe transcrição da citada decisão nos seguintes termos: 



    “Igualmente, não obstante a alegação de que o mandado fora cumprido em residência diversa daquela constante do mandado de busca e apreensão, entendo ter se tratado de mera irregularidade, porquanto, de acordo com o que fora dito pelo Delegado e confirmado no plano fático, a casa em que foi encontrado o aparelho celular era geminada, ou seja, uma residência simétrica que compartilhava com sua vizinha a mesma estrutura, alvenaria e telhado, as quais pertenciam à mesma família do denunciado Adriano, tanto que o telefone fora encontrado na casa vizinha, de seu irmão.” Grifo nosso. 



    Pois bem, conforme foi aventado pelo parecer da Procuradoria, é cediço que não se admite a reiteração de pedido de habeas corpus relativamente às mesmas partes, mesma causa de pedir e pedidos, salvo alteração fática que justifique uma nova apreciação. 



    [...] 



    Na hipótese, o impetrante trouxe à baila decisão de pronúncia como prova de suposta alteração fática que comprovaria a ilegalidade da busca e apreensão. 



    Discordo. 



    Desde o primeiro HC já estava explícito que a busca e apreensão teria sido realizada em casas geminadas, e a meu ver o teor da decisão de pronúncia só ratificou que de fato as residências compartilhavam a mesma estrutura, alvenaria e telhado, pertencendo a mesma família do denunciado Adriano, inclusive o aparelho apreendido durante a diligência era de propriedade do próprio paciente. 



    Do contexto analisado, não se depreende, ao meu ver, que a decisão de pronúncia trazida à baila comprova a existência de ilegalidade na citada busca e apreensão. 



    Na verdade, não vislumbro irregularidade que dê ensejo a concessão da ordem aqui pleiteada. 



    Assim sendo, em resumo, considero que as circunstâncias apresentadas não evidenciam, no momento, irregularidade na busca e apreensão efetivada, a ensejar a caracterização do constrangimento ilegal noticiado na inicial.”



    No Superior Tribunal de Justiça, a Ministra Laurita Vaz, Relatora do HC 633.441/PE, proferiu seu voto no sentido de concessão parcial da ordem para, “cassando a decisão de pronúncia, declarar a nulidade da diligência de busca e apreensão no que diz respeito, tão somente, ao celular do Paciente, bem como as provas dela derivadas” (eDOC 52).



    Em seguida, o Ministro Rogério Schietti apresentou voto vista, em que denegava a ordem. Na ocasião, teceu as seguintes considerações (eDOC 53, p. 6-9):



    “[...]



    O paciente, em tese, mediante emprego de arma de fogo, teria ceifado a vida do Presidente da Câmara da Vereadores de sua cidade. A mulher que estava com a vítima no momento do atentado reconheceu o suspeito, fato que levou a autoridade policial, em 11/5/2017, a requerer sua prisão preventiva e a busca domiciliar, em residências na cidade e na área rural. 



    O Juiz autorizou a polícia civil a realizar a diligência para a busca de "armas de fogo ou munições [...] no interior da residência, [...], bem como de objetos outros necessários à prova do crime em epígrafe" (fl. 31). Confira-se a especificação do local, na zona rural (fl. 33): Sítio Baixio de baixo, nas proximidades do bar da Joana, uma casa de cor verde clara com uma garagem. 



    No dia 19/5/2016, a diligência foi cumprida e apreendeu-se o aparelho celular de propriedade do réu e o de seu irmão. À época, não se aventou a invasão ao domicílio de outrem.



    Em 27/7/2017, policial prestou depoimento em audiência de instrução e julgamento, quando narrou que o endereço especificado no mandado judicial referia-se a uma casa geminada, dividida em unidades onde o paciente, seu irmão e sua genitora compartilhavam a mesma estrutura de alvenaria e de telhado. 



    A testemunha esclareceu que o réu foi monitorado no mesmo local, por alguns dias, o que permitiu, com êxito, o cumprimento das diligências no Sítio Baixio de baixo, nas proximidades do bar da Joana, em casa que, posteriormente, se descobriu ser geminada, simétrica e repartida em duas ou três divisões, com entradas independentes, mas portas traseiras que se comunicavam. Os policiais não adentraram a casa que existia em frente à residência geminada, que pertencia ao próprio investigado (e onde armas de fogo estavam guardadas), porque não havia respaldo legal para tanto. Veja-se o depoimento: 



    42'40'':Testemunha: Na mesma diligência foi pedida a prisão e foi pedida as buscas, agente monitorou ele alguns dias e conseguiu lograr êxito tanto na prisão quanto nesse cumprimento de buscas, que foi onde foram apreendidos os celulares. Advogado: Além dos celulares foi localizada alguma outra coisa, como entorpecente, arma? 



    Testemunha: Não, não. Foi apreendido os celulares e salvo engano eu acho que o carro dele. Só que, uma coisa que a gente não sabia e só veio saber depois, que ele mantinha, não era conhecimento da gente até então, ele mantinha uma casa,uma espécie de um barraco na frente dessa casa de onde a gente fez, que era casa, uma casa conjugada, é a casa da mãe dele, a casa aonde ele fica, a casa do irmão, é tudo junto. Só que tinha uma casa na frente dessa casa, uma espécie de um barraco, que é na mesma região, na área onde ele morava, e a gente só veio saber disso depois. E também nós não tínhamos respaldo legal, o mandado de busca eram específicos para aquelas residências. E era exatamente lá que guardavam as armas, mas só soubemos disso depoise possivelmente depois da prisão dele deram cabo desses armamentos. 



    Advogado: As buscas foram autorizadas em mais de uma residência, o senhor se recorda em qual dessas residências foram apreendidos os celulares dele? 



    Testemunha: É como eu digo, não sei precisar porque eram residências que eram geminadas, ele fala muito nas conversas, enfim, que ficava muito com o pai e com a mãe, com a irmã, com os pais, mas como eram geminados... eu tenho convicção[?]que era a casa dele mesmo. Porque eram coisa que era coladinho, é como se fosse uma grande casa repartida em duas, três divisões. 



    Advogado: Entradas independentes? 



    Testemunha: Entradas independentes, mas enfim, portas traseiras que se comunicavam é.... e foi apreendido na casa dele, estava ele, estava o irmão, os celulares... com ele. 



    Os defensores juntaram, à fl. 14, fotografias do local da diligência. Esclareceram que o celular de propriedade do réu foi encontrado na parte da casa pintada de branco, com porta de entrada independente, e que o lugar era o domicílio do irmão do suspeito, não abrangido pelo mandado. Não consta do habeas corpus a imagem da parte de trás da residência, onde o policial que conduziu a diligência narrou existirem portas traseiras que se comunicavam. 



    A Suprema Corte dos EUA enfrentou questão similar no julgamento do caso Maryland v. Garrison, 480 US 79 (1987). Investigadores obtiveram e executaram mandado de busca contra o suspeito McWebb e "nas instalações conhecidas como apartamento do terceiro andar da Park Avenue, 2036", em busca de entorpecentes e apetrechos relacionados. A polícia acreditou razoavelmente que havia apenas um apartamento nas instalações descritas, mas na verdade o terceiro andar foi dividido em duas unidades de habitação, uma ocupada por McWebb e outra por Garrison. Antes de os agentes adentrarem o local ocupado por McWebb, eles encontraram heroína e outros apetrechos, o que serviu de lastro à condenação. 



    Decidiu-se que havia mandado válido para todo o terceiro andar. O exame externo do prédio e as investigações não levavam a crer que no endereço existiam dois apartamentos e que Garrison habitava um deles. Seis policiais encontraram McWebb e usaram sua chave para entrar no corredor do primeiro andar e abrir a porta trancada no topo da escada para o terceiro andar. Assim que avançaram no vestíbulo do terceiro andar, eles encontraram Garrison, que estava parado no corredor. Eles podiam ver o interior de uma unidade à esquerda e de outra à direita, pois as portas de ambos estavam abertas. Somente depois que o local foi invadido e a heroína e demais itens ilícitos foram encontrados, alguns agentes perceberam que o terceiro andar continha dois apartamentos. Assim que souberam do fato, interromperam a diligência. Todos os profissionais acreditavam razoavelmente estar revistando o apartamento de McWebb. 



    Para o Tribunal americano, a execução do mandado não violou os direitos do réu sob a Quarta Emenda. A falha em realizar a apreensão em unidade não habitada pelo suspeito era objetivamente compreensível, pois os fatos que ensejaram a autorização do meio de prova não sugeriam nenhuma distinção entre o apartamento de McWebb e outra instalações do terceiro andar. Quer as premissas descritas no mandado sejam interpretadas como o terceiro andar inteiro ou como o apartamento de McWebb, a atuação estatal foi consistente com um esforço razoável para determinar e identificar o local a ser revistado. 



    Consoante se observa nos presentes autos, houve especificação, na autorização judicial, da casa objeto do mandado de busca e apreensão, que tem uma parte pintada de verde claro. As duas portas diferentes e a pintura de parte da construção, com a cor branca, não parecem indicar que o local continha outras residências independentes uma da outra, não acessadas pelo réu, uma vez que, segundo o testemunho policial, foi lá que monitoraram o suspeito, antes da diligência, e que encontraram o celular de sua propriedade. 



    A casa era dividida em ambientes habitados pelo irmão e pela mãe do réu, os quais compartilhavam a mesma estrutura, alvenaria e telhado. Ainda, existiam portas traseiras que se comunicavam e antena de televisão única. O suspeito tinha trânsito pela casa, tanto que, repito, foi observado no local e mantinha seu celular, um item que está sempre a mão do usuário, na unidade de seu irmão. Uma visão externa da propriedade não permite a conclusão de que cada porta equivalia a uma residência independente, com cozinha, banheiro e sala de estar próprios. 



    A polícia agiu por erro escusável. Os agentes invadiram o endereço respaldados por autorização judicial. Pode-se dizer que até mesmo o suspeito e os seus defensores iniciais na ação penal não consideravam a possibilidade de má-conduta estatal, pois somente um ano depois delinearam a tese ilicitude da prova. O imóvel descrito no mandado não era somente verde, uma parte dele estava pintada de branco, e tinha portas que, à vista da largura da estrutura e de suas características, não sugeria a existência de várias casas independentes no local. Não se verifica devassa arbitrária da polícia, tanto que os agentes fizeram diligências anteriores para visualizar o suspeito na construção e não adentraram a habitação que ficava em frente, onde eram guardadas as armas de fogo, tudo a denotar a confiança justificada, aferida consoante um padrão de razoabilidade objetiva, de que atuaram sem o propósito de violar normas legais ou garantias individuais. 



    Assim, a busca e apreensão não merece ser considerada ilícita e nem ser extraída do processo. 



    À vista do exposto, peço vênia à emitente relatora, Ministra Laurita Vaz, para denegar o habeas corpus.”



    Posteriormente a Ministra Relatora apresentou retificação de voto, desta feita para denegar a ordem, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 54, p. 2-3):



    “[...] 



    A despeito do voto que proferi na sessão de 24/08/2021, no qual concedi a ordem de habeas corpus para anular a diligência – quando concluí que não se tratava de residência única –, nova reflexão sobre o contexto em que ocorreu o cumprimento do mandado motivou-me a alterar minha compreensão anterior. 



    Embora a Defesa alegue que a Polícia não se dirigiu à morada correta, de fato o endereçamento constante no mandado judicial indica imóvel compartilhado com sua mãe e seu irmão, sob o detalhamento "Sitio Baixio de baixo, nas proximidades do Bar de Joana, uma casa de cor verde clara, com uma garagem" (fl. 12). O Impetrante, a propósito, não infirma essa circunstância. Ao contrário. Na própria petição inicial reproduz fragmento do testemunho da Autoridade Policial, do qual concluo tratar-se do mesmo endereço. Confira-se (fls. 13-14; sem grifos no original):



    [...]



    E, não obstante o esclarecimento de que no prédio há três portas frontais distintas (o que é corroborado pelas fotografias inseridas na petição inicial – fl. 14), o Impetrante deixou de refutar na exordial (independentemente de quaisquer esclarecimentos fáticos que tenha sustentado oralmente quando do julgamento da causa pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça) a informação dos Policiais – à qual se atribui a presunção de legitimidade – de que, no local, portas traseiras comunicavam-se. Em outras palavras, se por um lado fotos externas do imóvel foram adicionadas na petição inicial, por outro a Defesa deixou de anexar na peça imagens internas ou croquis da construção que permitissem concluir categoricamente que se tratam de endereços de fato distintos – ônus que lhe competia. 



    Assim, no caso pressupõe-se que no imóvel – independentemente de haver compartimentação que distinga os locais de residência do Paciente, seu irmão e sua mãe –, há cômodos internos que se comunicam contiguamente. E, por isso, é razoável admitir que os Agentes, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, e buscando dar a devida efetividade à diligência, não poderiam presumir que se tratavam de moradias autônomas. 



    Dessa forma, a Defesa, ao não juntar aos autos imagens internas da construção – que demostrassem inequivocamente ser óbvia a constatação de que no local havia três habitações de fato independentes –, não logrou êxito em comprovar sua alegação de que os Policiais realizaram diligência em endereço diverso do declinado no mandado de busca e apreensão (ônus do qual não se desincumbiu, reitere-se). 



    Dessa forma, reajusto o dispositivo que proferi na assentada de 24/08/2021 para DENEGAR a ordem de habeas corpus.”



    No caso, ficou vencido o Ministro Sebastião Reis Júnior, que divergiu na linha das razões expostas no seu voto proferido no HC 428.369/PE (eDOC 55).



    1.2. Não verifico ilegalidade flagrante ou teratologia na decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    De fato, consta dos autos que o Magistrado de primeiro grau deferiu medida para a busca de "armas de fogo ou munições [...] no interior da residência, [...], bem como de objetos outros necessários à prova do crime em epígrafe", especificando o local da busca como “Sítio Baixio de baixo, nas proximidades do bar da Joana, uma casa de cor verde clara com uma garagem”.



    Antes da realização da diligência o réu foi monitorado por dias em casa que, posteriormente, descobriu-se ser geminada, simétrica e repartida em duas ou três divisões, com entradas independentes, mas portas traseiras e cômodos internos que se comunicavam contiguamente.



    Ademais, pelos relatos das testemunhas, tratava-se de “uma casa conjugada, é a casa da mãe dele, a casa aonde ele fica, a casa do irmão, é tudo junto”, “como se fosse uma grande casa repartida em duas, três divisões”, o que não aparentava, de forma inequívoca, serem residências separadas. Além do mais, narrou-se que havia uma casa na frente dessa casa, uma espécie de um barraco, onde guardavam-se armas, mas que só se soube posteriormente, afirmando uma das testemunhas que não tinham respaldo legal porque “o mandado de busca eram específicos para aquelas residências”.



    Assim, a despeito do que alegado pela defesa, muito embora as habitações possuíssem portas de entradas e contadores de eletricidade separados e cores diferentes, compartilhavam a mesma estrutura, alvenaria e telhado e antena de televisão, e havia portas traseiras que se comunicavam. Ademais, após a realização de campana por dias, os policiais verificaram que o suspeito tinha trânsito pelas habitações, inclusive mantendo seu celular na unidade de seu irmão, onde foi encontrado.



    Nesse contexto, conforme sustentado no acórdão ora impugnado, é razoável admitir que os agentes policiais, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão, não poderiam presumir que se tratava de moradias autônomas. Desse modo, diversamente do que sustentado pelo recorrente, não ficou inequivocamente demonstrada a extrapolação dos limites espaciais no cumprimento do mandado judicial ou qualquer indício concreto de irregularidade na atuação dos agentes policiais, não havendo que se falar, portanto, em ilegalidade da diligência de busca e apreensão.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA E APREENSÃO DECRETADA EM AÇÃO PENAL QUE INVESTIGA CRIME DE ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. OBEDIÊNCIA AO ART. 243 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – A partir de investigação instaurada com a finalidade de obter informações sobre um roubo praticado mediante concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e uso de explosivos, além de incêndio, os policiais civis, munidos do respetivo mandado de busca e apreensão, acabaram encontrando elementos de prova ligados ao delito sob apuração, inclusive no aparelho celular supostamente utilizado pela ora paciente. II – Apesar do aparente equívoco referente a quem seria o proprietário ou o morador do imóvel, não se pode negar que naquele local foram encontradas provas contundentes sobre o fato investigado, cujo endereço havia sido apurado nas investigações preliminares e estava devidamente consignado na autorização judicial e no respetivo mandado, o que satisfaz as exigências contidas no art. 243 do Código de Processo Penal - CPP. III – Não houve ampliação indevida do objeto da busca e apreensão, o qual ficou limitado ao crime mencionado. Nem mesmo durante o cumprimento da diligência houve extrapolação por parte dos policiais, que se mantiveram adstrito ao que havia sido determinado judicialmente. IV – Agravo regimental improvido. (HC 239.257 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 02.05.2024)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.